Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704392-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANA DA SILVA SALLES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DAYANA DA SILVA SALLES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de procedimento comum no 0718130-70.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em sua conta corrente a 30% do salário-mínimo, após deduções compulsórias, em razão de superendividamento. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão do juízo de origem não considerou a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, expondo-a a sérios prejuízos financeiros e pessoais. Argumenta que a manutenção dos descontos compromete sua capacidade de subsistência, violando os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, conforme previsto na Lei no 14.181/2021. Isento do recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau de jurisdição. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não vejo presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que a agravante sustenta que os descontos em sua conta corrente comprometem sua capacidade de subsistência, configurando superendividamento. No entanto, a decisão recorrida acertadamente destacou que os descontos realizados pelo banco estão previstos nos contratos firmados entre as partes, não havendo, por ora, indícios de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme Tema 1085, estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Assim, é possível a revogação da autorização de descontos, conforme previsto no art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.085 pelo STJ. Logo, não há que se falar em probabilidade do direito quanto à reforma da decisão recorrida, que bem observou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC (ausência de probabilidade do direito e ausência de risco de dano grave) e indeferiu o pedido de tutela de urgência. Estando ausente um dos requisitos do art. 300 do CPC, despicienda é a análise do outro, uma vez que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença de ambos os requisitos legais. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA mantendo a decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador